Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-90.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, assim ementada:
APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMADA – INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A pequena quantidade da droga não retira o potencial ofensivo da conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Não gera a violação ao princípio da dignidade humana a tentativa de implantar o controle do uso de drogas ilícitas, até mesmo como medida de saúde pública.
Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 reconhecida.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
A pretensão da parte Recorrente é que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 que versa sobre a guarda, depósito, transporte ou condução de drogas para uso pessoal. Como questão constitucional alega ofensa ao artigo 5o, X, da Constituição Federal.
Intimada, a parte recorrida não apresentou as contrarrazões.
É o relatório.
Decisão.
Consoante relato acima, o presente Recurso Extraordinário traz à discussão a constitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 que, a seu turno, versa sobre a guarda, depósito, transporte ou condução de drogas para uso pessoal, sob a alegação de ter sido violado o art. 5.o, X, da Constituição Federal.
Pois bem. Inicialmente, não há como se negar a repercussão geral invocada no presente recurso, diante do que foi decidido no RE 635659 RG / SP - SÃO PAULO, assim ementado:
RE 635659 RG / SP - SÃO PAULO
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator: Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 08/12/2011
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico Ementa
Ementa: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.
Com efeito, o tema fático-jurídico aqui debatido traz a debate jurídico o confronto entre o disposto no aludido art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, e o princípio da intimidade e vida privada, previsto no art., 5.o, inc. X, da Constituição Federal, fato processual que permite a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, como prevê o art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, assim destacado:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
No entanto, como neste caso, embora tenha sido reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral, ainda não houve decisão a respeito, o recurso deve ser suspenso até que seja julgado, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão da matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Dr. Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT